Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo n. 0710465-34.2019.8.07.0020 Apelante(s) UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. Apelado(s) ANDRÉ ALBERNAZ FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra sentença (ID 12918701) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por André Albernaz Ferreira contra a ora apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para, confirmando a liminar, condenar a ré Unimed Seguros Saúde S.A. em obrigação de fazer consistente na autorização e custeio da internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, bem como dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. Consoante Acórdão n. 1232273, o recurso foi desprovido por esta e. 2a Turma Cível (ID 14770961). Em 30/4/2020, as partes apresentaram termo de acordo celebrado por elas e assinado por seus respectivos patronos com poderes especiais para transigir (ID 15770392). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e o termo de acordo foi assinado por seus procuradores com poderes especiais para transigir. Deve ser homologado, portanto, o presente acordo. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. Tendo em vista que a transação ocorreu após a sentença, a Seguradora ré arcará com as custas processuais, conforme disposição das partes prevista no termo de acordo. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Devolva-se, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 05 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora